Tribunal: STF
Processo: HC 187192
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ALEGADA TEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.  IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no Habeas Corpus nº 542.335, cuja ementa transcrevo abaixo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. FALTA DE INSTRUÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. INCOMPETÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA APRECIAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE A CAUSA. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA. EMBARGOS REJEITADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O acórdão impugnado está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o prazo para o oferecimento da apelação é de cinco dias, contados a partir da data da última intimação do acusado ou do seu advogado, e não da juntada do mandado aos autos (Precedentes do c. STF, do STJ e Súmula nº 710/STF)." (HC 99.232/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/04/2008, DJe 23/06/2008). 
    2. Outrossim, o acórdão impugnado não se manifestou sobre a alegada manifestação do Condenado de seu desejo de apelar quando intimado e de que restou consignado pelo Oficial de Justiça que a sentença foi desacompanhada do imprescindível termo de recurso, tampouco os autos comprovam tal alegação, uma vez que o Impetrante não juntou os documentos indispensáveis para a apreciação do pleito defensivo. 
    3. Assim, está evidenciada a incompetência deste Superior Tribunal de Justiça para apreciar e julgar originariamente a causa, nos termos do que dispõe o art. 105, inciso I, alínea c, da Constituição da República, pois não há pronunciamento do Tribunal de origem acerca da questão levantada neste writ. 
    4. Agravo regimental desprovido.”
    Colhe-se dos autos que o paciente foi sentenciado à pena de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado, em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da lei 11.343/06, tendo sido imposta sua prisão preventiva. Foram apreendidos 44g (quarenta e quatro) gramas de cocaína. 
    Em sede recursal, a pretensão defensiva não foi conhecida nos termos da seguinte ementa:
    "EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – NÃO CONHECIMENTO DE UM DOS RECURSOS – INTEMPESTIVIDADE – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. 
    1. - Não se conhece do recurso interposto após o quinquídio legal. 
    2. - Presentes a estabilidade e a permanência do tráfico de drogas praticado pelos réus, configurado está o delito de associação ao tráfico." 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi denegado.
    Neste habeas corpus, a defesa alega, em síntese, o constrangimento ilegal consubstanciado no não conhecimento do recurso de apelação interposto perante o Tribunal de origem.
    Narra que “verte dos autos que o paciente, através de advogado constituído, interpôs o competente recurso de apelação, no entanto, realmente fora do prazo previsto no art. 593, caput, do CPP, que é de 5 (cinco) dias, interpondo–o no prazo de 10 (dez) dias”. 
    Pontua que “o recurso de apelação proposto pelo ora paciente também deveria ter sido conhecido, visto que ao tomar conhecimento de sua condenação, ainda segregado cautelarmente pelo mesmo processo, restou consignado pelo oficial de justiça que a sentença veio desacompanhada do imprescindível termo de recurso, impedindo que o paciente se manifestasse formalmente nos autos acerca da necessidade da interposição do recurso”.
    Prossegue reafirmando que “a intenção do paciente sempre foi a de recorrer, tanto que de próprio punho enviou à Autoridade Coatora suas razões recursais, em complemento às apresentadas pela sua então Defesa”. Entende ser “nítido o constrangimento ilegal em virtude do não conhecimento do recurso de apelação do ora paciente, mesmo tendo expressado de próprio punho seu desejo de recorrer, o qual ficou comprometido ante o não fornecimento pelo Poder Judiciário do termo de recurso quando de sua intimação no estabelecimento prisional”. 
    Formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante das breves considerações acima alinhavadas, bem como de outras que certamente não escaparão ao descortino e tirocínio de Vossas Excelências, aguardam e requerem os impetrantes:
    a) se digne o eminente Ministro Relator conceder a liminar requerida, possibilitando ao paciente aguardar em liberdade, sob todo e qualquer compromisso estabelecido por este Supremo Tribunal Federal ou pelo juízo de origem, o julgamento do mérito do presente writ por uma das Colendas Turmas desta Corte de Justiça, comunicando-se, com urgência, ao Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais;
    b) que seja declarada a nulidade do v. acórdão, por manifesta ilegalidade, haja vista que o paciente expressou sua vontade de recorrer e o Poder Judiciário não cuidou de fornecer a ele o termo de recurso.”
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “(...)
    Nesse contexto não há constrangimento ilegal no acórdão impugnado, ao reconhecer que a interposição do recurso de apelação ocorreu a destempo, após o término do quinquídio legal previsto no inciso I do art. 593 do Código de Processo Penal.
    Como é sabido, ‘o prazo para o oferecimento da apelação é de cinco dias, contados a partir da data da última intimação do acusado ou do seu advogado, e não da juntada do mandado aos autos (Precedentes do c. STF, do STJ e Súmula nº 710/STF).’ (HC 99.232/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/04/2008, DJe 23/06/2008).
    Outrossim, o acórdão impugnado não se manifestou sobre a alegada manifestação do Condenado de seu interesse de recorrer, tampouco os autos comprovam tal alegação, mesmo após prestadas as informações da Corte mineira. 
    Com efeito, não é possível identificar nos autos qualquer certidão que comprove a alegação do Impetrante no sentido de que o Apenado manifestou seu desejo de apelar quando intimado e de que restou consignado pelo Oficial de Justiça que a sentença foi desacompanhada do imprescindível termo de recurso.
      Assim, em relação à tese de tempestividade do recurso de apelação do Paciente, verifico que o Impetrante, Advogado constituído, não cuidou de instruir corretamente o feito, uma vez que não juntou aos autos os documentos indispensáveis para a apreciação do pleito defensivo, sendo certo que cabe ao Postulante o ônus de instruir completa e corretamente o habeas corpus. 
    Com efeito, a certidão de intimação do Paciente não foi juntada aos autos e as alegações do Impetrante, além de demandarem reexame de matéria fática, não foram objeto de análise perante o Tribunal a quo, que informa em seus assentamentos eletrônicos que os autos foram baixados. 
    Assim, está evidenciada a incompetência deste Superior Tribunal de Justiça para apreciar e julgar originariamente a causa, nos termos do que dispõe o art. 105, inciso I, alínea c, da Constituição da República, pois não há pronunciamento do Tribunal de origem acerca da questão levantada neste writ.” 
    Deveras, o exame da pretensão defensiva tem por pressuposto lógico a análise em torno da admissibilidade do recurso interposto perante o Tribunal de origem. Desta sorte, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 1. O objeto da tutela em Habeas Corpus “é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 155.055-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/06/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/10/2015)
    Demais disso, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Com efeito, o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC nº 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 07/06/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC nº 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/03/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente